Tribunal: TJSP
Processo: 2207373-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exceção de pré-executividade acolhida, reconhecendo ilegitimidade passiva da compromissária vendedora do imóvel. Demonstrada transferência do bem com ânimo definitivo por instrumento particular e prova de quitação do preço. Decisão mantida. Recurso não provido.